Tribunal: STF
Processo: RHC 261197
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 759.549/SC, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES. 



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 1º, II, do Decreto-Lei 201/1967. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PARALELAMENTE À IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o processamento conjunto de habeas corpus e de outro recurso cabível se apresentados contra o mesmo ato jurisdicional, sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. Precedentes. 



    2. Impetrada a ação constitucional paralelamente à apresentação do recurso especial, que já se encontra neste Tribunal Superior, é inviável a apreciação do pedido em habeas corpus, ainda que se alegue complementariedade entre as alegações. 



    3. O respeito à adequada dinâmica processual não vulnera o eventual direito da parte interessada, pois caso eventualmente houvesse sido constada ilegalidade flagrante, a ordem teria sido concedida de ofício. 



    4. O excesso de zelo do julgador, ao propiciar a abertura de prazo para apresentação de defesa preliminar no caso, evitando eventuais alegações de cerceamento de defesa, o que supostamente postergou a análise de recebimento da denúncia, não tem o condão de alterar o marco interruptivo da prescrição para a data de notificação para apresentação do ato defensivo, o que significaria criar um novo marco interruptivo, fora das hipóteses legais, providência que não se admite. 



    5. Agravo regimental improvido



    Neste Recurso Ordinário, a defesa requer a concessão da ordem, nos termos seguintes termos: 



    I.I. Seja reconhecida a prescrição retroativa da pena aplicada ao recorrente, haja vista o transcurso superior a quatro anos entre a decisão de notificação para resposta preliminar e a sentença. 



    I. II. Seja reconhecida a nulidade da instrução preliminar levada a cabo entre 2015 e 2016, e o processo desde o oferecimento da denúncia, em razão da violação da prerrogativa de foro do recorrente; 



    I.III. Seja reconhecida a nulidade do julgamento em segundo grau em razão da violação da prevenção por parte da Desª Salete Silva Sommariva, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



    É o relatório. Decido.



    O pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva foi afastado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, com arrimo na seguinte fundamentação:



    [...] os marcos interruptivos da prescrição são aqueles previstos no art. 117 da sobredita espécie normativa, in verbis: 



    Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: 



    I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; 



    II - pela pronúncia; 



    III - pela decisão confirmatória da pronúncia; 



    IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; 



    V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; 



    VI - pela reincidência. 



    Verifica-se que Paulo Roberto Eccel foi condenado à pena privativa de liberdade de dois anos de reclusão, montante para o qual determina o art. 109, V, da Lei Substantiva Penal, o prazo prescricional de quatro anos. 



    Em atenção aos marcos do mencionado art. 117, observa-se que a peça vestibular foi recebida em 15-6-2018 (evento 83), enquanto o decreto condenatório de primeiro grau restou publicado em 19-11-2021 (evento 240), de modo que não transcorreram quatro anos entre as referidas datas.



    Assim sendo, por óbvio, caso "não decorrido o lapso prescricional entre os marcos interruptivos, não se opera a prescrição da pretensão punitiva." (STJ, EDcl no AREsp 545.862/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 18-9-2018), o que impede o acolhimento do pleito formulado.



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou: 



    [...] o excesso de zelo do julgador, ao propiciar a abertura de prazo para apresentação de defesa preliminar no caso, evitando eventuais alegações de cerceamento de defesa, o que supostamente postergou a análise de recebimento da denúncia, não tem o condão de alterar o marco interruptivo da prescrição para a data de notificação para apresentação do ato defensivo, o que significaria criar um novo marco interruptivo, fora das hipóteses legais, providência que não se admite. 



    Nota-se que, mesmo sem oportunizar o ato defensivo, o julgador poderia ter recebido a denúncia na mesma data em que foi, de fato, recebida ou, inclusive, em momento posterior, não havendo como mensurar em que data seria, de fato, praticado tal ato, caso não houvesse a notificação para a apresentação de defesa preliminar.



    Desse modo, considerando que a pena aplicada não excede 2 anos de reclusão, o prazo prescricional é de 4 anos, nos termos do art. 109, IV, e do art. 110, §1º, ambos do Código Penal.



    Analisando os dados declinados e os marcos interruptivos previstos no art. 117 do Código Penal, está correta a conclusão do Tribunal estadual quanto à inocorrência da prescrição. Assim, além de ser inviável “criar um novo marco interruptivo, fora das hipóteses legais”, para afastar a conclusão firmada pela instância ordinária, no que tange aos marcos indicados, seria necessário proceder a investigações de natureza fática, providência incompatível com a via estreita do Habeas Corpus (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    No que tange à alegada nulidade das investigações, em razão de suposta ofensa ao foro por prerrogativa de função, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a registrar que:



    Quanto aos fatos que teriam motivado o início das investigações, da análise do acórdão da apelação, verifica-se que o paciente, então prefeito municipal, nem sequer constava como alvo do mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo de primeiro grau:



    [...] extrai-se dos autos que, em investigação da prática de crimes licitatórios ocorridos no município de Guabiruba, levada a efeito pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, houve pedido de busca e apreensão a ser realizada nas Empresas de Terraplanagem Zucco Ltda., Brusterra Serviços Ltda., Terraplanagem e Transportes Caibi Ltda. e Engeterra Serviços Ltda. (evento 1.20). Quando da realização da diligência, foram apreendidas uma série de documentos por meio dos quais se verificou que as empresas de Renato Zucco estariam envolvidas em diversos crimes e atos de improbidade administrativa.



    Em complemento, colhe-se das informações prestadas pela Corte estadual:



    Na origem (Ação Penal n. 0006024-46.2015.8.24.0011), tem-se que na data de 27 de fevereiro de 2015 foi instaurado Inquérito Policial pela Delegacia de Polícia da Comarca de Brusque/SC, a fim de apurar a suposta prática do crime de responsabilidade pelo ora paciente (doc. 1). 



    Após, diante do pleito deduzido pela autoridade policial de devolução dos autos à Delegacia para complementação das investigações, o Ministério Público manifestou-se favorável, em especial diante da informação de que o aqui insurgente não mais se encontraria no comando do Poder Executivo de Brusque/SC, sendo assim desnecessária a remessa do feito para este segundo grau de jurisdição (doc. 2). Com a conclusão das investigações preliminares (doc. 3), na data de 24 de maio de 2017 o representante do Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do ora paciente e de outros três coacusados, pela suposta prática do crime previsto no art. 1, inc. II, do Decreto-Lei n. 201/1967.



    A manifestação do Ministério Público estadual no sentido da desnecessidade de remessa dos autos ao segundo grau de jurisdição é do dia 14/12/2015.



    [...] a própria defesa admitiu em sua petição inicial que o paciente teve seu mandato cassado por acórdão do Tribunal Regional Eleitoral datado de 24/3/2015, e que não retornou ao cargo até o final do mandato [...]. 



    Não há dúvida de que o inquérito policial instaurado contra investigado com prerrogativa de foro em razão de cargo eletivo deve tramitar sob a direta supervisão do Tribunal competente para processar e julgar a ação penal porventura instaurada. Conforme assente nesta CORTE, “[a] competência do Supremo Tribunal Federal, quando da possibilidade de envolvimento de parlamentar em ilícito penal, alcança a fase de investigação, materializada pelo desenvolvimento do inquérito. Precedentes desta Corte (Inq 2842/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe 27/2/2014). 



    Assim, verificada a participação, em fatos reputados ilícitos, de autoridades com prerrogativa de foro, os autos da investigação devem ser encaminhados ao Tribunal. O diagnóstico, todavia, não pode decorrer de meras alusões genéricas mencionando o nome da autoridade. São imprescindíveis, para tanto, elementos de informação aptos a provocar a convicção de que pode realmente ter havido algum envolvimento da autoridade com prerrogativa e que, por isso, deve a linha investigatória seguir esse caminho. 



    No presente caso, conforme destacado pelo STJ, a cadeia de fatos delineada nos autos principais “demonstra que, inicialmente, as investigações apuravam a suposta prática de crimes licitatórios cometidos por empresários que haviam contratado com o município”; no momento em que se verificou “a possibilidade de envolvimento do paciente” em atividades ilícitas, o envio dos autos ao Tribunal de origem não ocorreu “em razão de o paciente ter sido cassado [março de 2015] e não ser detentor de foro por prerrogativa naquele momento”. Além disso, “o paciente somente foi denunciado [maio de 2017] após o término do mandato, não havendo que se falar em constrangimento ilegal por desrespeito a tal prerrogativa”.



    Portanto, as instâncias ordinárias concluíram que: (a) as medidas investigativas iniciais não foram voltadas para o Prefeito Municipal; e (b) o paciente somente passou à condição de investigado quando não mais exercia o mandato de Chefe do Poder Executivo local. Sendo esse o quadro fático, torna-se inviável, ao menos nesta via de cognição sumária, proceder à investigação para se concluir de modo diverso. 



    Presentes tais circunstâncias, não vislumbro ser a hipótese de nulidade dos atos de investigação, sobretudo porque o paciente não foi alvo da mencionada medida de busca e apreensão. Essa linha de raciocínio encontra respaldo em julgado do Plenário desta CORTE: HC 81260, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJ 19/4/2002. 



    A conclusão das instâncias precedentes, portanto, não diverge da orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, razão pela qual não cabe falar em ilegalidade a sanar.



    Por fim, o STJ rechaçou a tese defensiva de nulidade do julgamento em segundo grau, fundada na suposta violação da prevenção por parte de determinada Desembargadora do Tribunal local, nos seguintes termos:



    [...] a Corte estadual destacou que as denúncias e as respectivas ações penais dizem respeito a crimes e réus diversos que não guardam nenhuma correspondência entre si e não configuram nenhuma das hipóteses de conexão processual previstas no art. 76 do Código de Processo Penal.



    Além desses fundamentos expostos pelo STJ, insindicáveis nesta via processual, esta SUPREMA CORTE “firmou entendimento de que a aplicação das normas de distribuição e prevenção previstas nos regimentos internos dos tribunais ser matéria insuscetível de apreciação em habeas corpus, por se tratar de tema referente à organização administrativa dos tribunais e não ter relação direta com a liberdade de locomoção” (HC 170664 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 16/8/2019). No mesmo sentido: HC 117070 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 7/6/2013 e HC 89965 AgR, Rel. Min. CEZAR PELUSO — Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 7/2/2012). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente